Tribunal: TJDFT
Processo: 0704229-85.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS VENCIDOS. TRANSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. SUSPENSÃO DA MARCHA PROCESSUAL. LIMITE TEMPORAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Hipótese de "extinção" da fase de cumprimento de sentença após notícia a respeito de transação com requerimento de suspensão do curso processual por prazo determinado.
2. Nos termos do art. 922 do CPC, diante da ocorrência de transação entre as partes com requerimento de suspensão do curso processual até a satisfação da obrigação, o Juiz declarará suspensa a marcha processual durante o prazo concedido pelo credor para o cumprimento voluntário da obrigação.
3. No cumprimento de sentença a suspensão do curso do processo não prejudica a razoável duração do processo. De acordo com a regra exposta no art. 771 do CPC, somente são aplicáveis as regras atinentes ao procedimento comum diante da ausência de norma específica a regular a matéria, o que não é o caso, pois há previsão normativa expressa no art. 922 do CPC a respeito do prazo de suspensão do curso do processo.
4. Convencionado o prazo e, diante da inexistência de manifestação das partes, somente ao término do lapso temporal será analisada a situação de fato: se cumprida a obrigação, o juiz a declarará satisfeita; caso contrário, determinará a retomada da marcha processual respectiva.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída.